Tribunal: TJSP
Processo: 1002556-61.2020.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC) – Sentença extintiva – Manutenção do r. decisório – Intimação encaminha ao portal eletrônico, quando a Municipalidade já possuía cadastro válido no sistema - Efetiva realização da intimação do Município para dar andamento ao processo, a teor do art. 485, §1o, do CPC – Inércia da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC) – Sentença extintiva – Manutenção do r. decisório – Intimação encaminha ao portal eletrônico, quando a Municipalidade já possuía cadastro válido no sistema - Efetiva realização da intimação do Município para dar andamento ao processo, a teor do art. 485, §1o, do CPC – Inércia da Municipalidade configurada – Recurso não provido.